Tribunal: TJDFT
Processo: 0701969-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO/CONTRADIÇÃO/OBSCURIDADE. VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO VERIFICADO. DEFERIMENTO DO PEDIDO CONFORME REQUERIDO PELO AGRAVANTE. EXCLUSÃO DA MULTA DIARIA BASEADA NO ORDENAMENTO JURÍDICO VIGENTE E JURISPRUDÊNCIA. INCONFORMISMO. REEXAME DA MATÉRIA. NÃO CABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. É possível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC).
2. Inexistem os vícios apontados nos embargos de declaração se, no acórdão embargado, a matéria indicada pelo recorrente foi devidamente apreciada pelo colegiado, o qual entendeu que reconhecida a mácula nos cálculos apresentados pelos exequentes, é de se concluir pelo reconhecimento do direito do executado ao recálculo da dívida, a ser empreendido pela d. Contadoria Judicial nos termos das orientações consignadas no julgado.
3. Não há que se falar em julgamento extra petita, uma vez que a decisão determinou exatamente o que foi solicitado pela parte recorrente/embargada, ao determinar o retorno dos autos à contadoria para refazimento dos cálculos, baseados nos parâmetros determinados pelo ordenamento jurídico, nada mais.
4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.